Tribunal: TJSP
Processo: 1019424-79.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que examinara expressamente as matérias levantadas. Aresto que não contém obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão efetivamente relevante que escapara ao julgamento junto ao Colegiado, tampouco correção de erro material. Nítida intenção de revisão interpretativa. Não incidência do art. 1.022 e parágrafo único do CPC. Aclaratórios que vêm como mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que examinara expressamente as matérias levantadas. Aresto que não contém obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão efetivamente relevante que escapara ao julgamento junto ao Colegiado, tampouco correção de erro material. Nítida intenção de revisão interpretativa. Não incidência do art. 1.022 e parágrafo único do CPC. Aclaratórios que vêm como mero rótulo.

Prequestionamento. Motivação do julgado dispensa a manifestação expressa acerca de cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que sejam enfrentados os argumentos deduzidos nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Exegese do art. 1.025 do CPC no sentido de que a indicação nos embargos de declaração dos pontos que o recorrente almeja abordar em recurso especial ou extraordinário, é suficiente para a configuração do prequestionamento necessário à admissibilidade recursal. Hipótese para a qual basta o prequestionamento implícito. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados.